Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-52.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007893-52.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO PARQUET E DEFERIDA PELO JUÍZO NA DECISÃO AGRAVADA - REQUERIDA APÓS A INSTRUÇÃ PROCESSUAL - PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PARTE AGRAVANTE INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBICO – IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.O Anexo V, da Lei no 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

5. Embargos rejeitados, acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ROMEU FROELICH
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 10078963-52.2017.8.11.0000
, que,
por unanimidade, julgou desprovido o recurso.

Em suas razões recursais, o embargante defende que a produção de provas é uma faculdade processual das partes, encontrando-se, portanto, na seara da disponibilidade delas.

Diz que, inclusive, no campo probatório, as partes tem garantido o direito fundamental à prova, como corolário do devido processo legal, e afirma que a parte que não pleitear por provas no momento adequado, deve, naturalmente sofrer as consequências da preclusão, especialmente, no caso dos autos, em que a controvérsia acerca da perícia, gira em torno de direito disponível.

Assevera que a prova pericial deve ser produzida antes da audiência de instrução processual, mesmo porque, podem peritos e assistentes técnicos comparecerem às solenidades para responderem quesitos de esclarecimento, conforme artigo 477 e parágrafos do CPC.

Diante do exposto, o embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, e para que este Tribunal de Justiça, esclareça, para fins de prequestionamento, a interpretação a ser dada aos artigos 4o, 223, 477 e §§, 489 e respectivo §1o, 507, do CPC [id. . 83183467 – pág. 01 à 16].

O embargado manifestou no feito, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id. 86383495 – pág. 01 à 04].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROMEU FROELICH,
em face de suposta omissão constante do acórdão [id. 81702958 – pág. 01 à 06
],
proferido no recurso de agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO PARQUET E DEFERIDA PELO JUÍZO NA DECISÃO AGRAVADA - REQUERIDA APÓS A INSTRUÇÃ PROCESSUAL - PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PARTE AGRAVANTE INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBICO – IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

O embargante defende pela
ocorrência de preclusão lógica e temporal do agravado para requerer a produção de prova pericial, considerando que o mesmo já havia se manifestado anteriormente pela não produção, e que o pedido, no atual momento processual, não respeita os prazos legais.

Assevera que a prova pericial deve ser produzida antes da audiência de instrução processual, mesmo porque, podem peritos e assistentes técnicos comparecerem às solenidades para responderem quesitos de esclarecimento, conforme artigo 477 e parágrafos do CPC.

Diante do exposto, o embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, e para que este Tribunal de Justiça, esclareça, para fins de prequestionamento, a interpretação a ser dada aos artigos 4o, 223, 477 e §§, 489 e respectivo §1o, 507, do CPC [id. . 83183467 – pág. 01 à 16].

Assim, em que pese as arguições do embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Deste modo, pode-se considerar que o Ministério Público, seja na atuação enquanto agente (parte) ou custus legis (interveniente) , também está sujeito aos limites da preclusão, porém, sua aplicação apresenta algumas particularidades, considerando a redação do artigo 1o da Lei 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Como se vê no caso ora analisado, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público visa proteger uma área consistente no desmatamento da área de 826,45 hectares de floresta nativa na região amazônica sem autorização do órgão ambiental –IBAMA.

Após a fase instrutória, e visando quantificar a área degrada do agravante, o Parquet , requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo Juízo a quo sob o argumento de se tratar de direito indisponível, decisão essa acertada, isso porque, muito embora o agravante alegue que o pedido de prova pericial esteja preclusa, por versarem os autos quanto a direitos indisponíveis, pertencentes àqueles inseridos na proteção da natureza ambiental, trata-se de matéria de ordem pública que visa proteger o meio ambiente, ou seja, pode ser arguida em qualquer momento.”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do agravo de instrumento, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021